Tribunal: TJMT
Processo: 1042621-20.2022.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1042621-20.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[IVANIDE ARAUJO DE ALMEIDA - CPF: 690.498.821-53 (APELANTE), FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 348.225.808-22 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 348.225.808-22 (ADVOGADO), IVANIDE ARAUJO DE ALMEIDA - CPF: 690.498.821-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DESPROVEU O AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SOBRESTAMENTO DO FEITO. RECURSO REPETITIVO. TEMA 929/STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que determinou o sobrestamento do feito com base no Tema 929 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que versa sobre a repetição em dobro de valores cobrados indevidamente, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a hipervulnerabilidade da parte agravante justificaria a continuidade da tramitação do processo, malgrado a determinação do STJ para sobrestamento de feitos que tratem da matéria submetida ao regime de recursos repetitivos.

III. Razões de decidir

3. O sobrestamento de processos em razão da sistemática de recursos repetitivos visa garantir a uniformidade e a estabilidade das decisões judiciais, nos termos do artigo 1.030, III, do Código de Processo Civil (CPC).

4. O STJ, ao afetar o Tema 929 à sistemática dos recursos repetitivos, determinou expressamente a suspensão dos processos similares até o pronunciamento definitivo da Corte Superior.

5. A hipervulnerabilidade da parte agravante não constitui fundamento suficiente para afastar o sobrestamento, especialmente diante da ausência de prejuízo irreparável.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "Os processos que versem sobre a repetição em dobro de valores cobrados indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, devem ser sobrestados até o pronunciamento definitivo do STJ no Tema 929, conforme previsto no art. 1.030, III, do CPC."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.030, III; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1330687/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018; STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.140.926/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL Nº 1042621-20.2022.811.0041

AGRAVANTE: IVANIDE ARAUJO DE ALMEIDA

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Eminentes pares:

Trata-se de agravo interno interposto por Ivanide Araújo de Almeida, em face de decisão monocrática que determinou o sobrestamento do feito com base no Tema 929 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A agravante pleiteia a continuidade da tramitação do processo, alegando, entre outros pontos, que a omissão na análise das provas pelo Tribunal compromete a efetividade de decisão judicial que suspendeu descontos indevidos realizados em seu benefício previdenciário.

A decisão agravada fundamentou-se na multiplicidade de recursos versando sobre a devolução em dobro de valores cobrados indevidamente (art. 42, parágrafo único, do CDC), com determinação do STJ para sobrestamento em virtude da sistemática dos recursos repetitivos, conforme REsp 1.823.218/AC.

Recurso tempestivo. (Id 249445189)

As contrarrazões ao agravo interno foram apresentadas pelo Banco Pan S.A., que defendeu a manutenção da decisão de sobrestamento, argumentando a necessidade de uniformidade jurisprudencial e a ausência de prejuízo irreparável à agravante.

É o relato necessário.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégio Plenário:

Trata-se de agravo interno interposto por Ivanide Araújo de Almeida, em face de decisão monocrática que determinou o sobrestamento do feito com base no Tema 929 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Em observância ao artigo 1.030, I e III e § 2º, do Código de Processo Civil, caberá agravo interno ao Tribunal local da decisão que:

“a) negar seguimento a recurso extraordinário, por não ter sido reconhecida a existência de repercussão geral, ou por ter sido interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b) negar seguimento a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proferido na sistemática de julgamento de recursos repetitivos; e

c) sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional.”

Na análise do referido agravo, o Tribunal se limita a decidir tão somente se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto ou se trata de posicionamento já ultrapassado.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM REGIME DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. ERRO GROSSEIRO. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PREVISÃO CLARA E EXPRESSA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Nos termos do § 2º do art. 1.030 do CPC, contra a decisão monocrática do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido que nega seguimento a recurso especial manejado face a acórdão sintonizado com entendimento fixado por esta Corte Superior em regime de julgamento de recursos repetitivos, cabe a interposição de agravo interno. 2. No caso, a interposição de agravo em recurso especial, no lugar do agravo interno, configura hipótese de erro crasso, grosseiro e indesculpável, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.3. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no AREsp 1330687/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

O agravo interno merece ser conhecido, mas não provido.

No acórdão objeto do recurso especial se entendeu que a condenação da recorrida deveria ser de ressarcimento na forma simples e, no recurso especial, a recorrente defende que deve ser dobrada, nos termos do art. 42 do CDC, de modo que ao caso se aplica diretamente o Tema 929 do STJ.

A decisão de sobrestamento do feito se fundamentou no art. 1.030, inciso III, do Código de Processo Civil, que determina a suspensão de processos que versam sobre temas pendentes de julgamento sob a sistemática de recursos repetitivos. Ao caso em questão está abrangida a hipótese do Tema 929 do STJ, que discute a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC, envolvendo a repetição em dobro de valores cobrados indevidamente:

“Discussão quanto às hipóteses de aplicação da repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.”

No presente agravo, a agravante sustenta que sua situação específica – a de uma idosa em condição de hipervulnerabilidade – justificaria a continuidade da tramitação, alegando ainda omissões na análise de provas documentais.

Contudo, conforme reiterado pelo agravado e fundamentado na decisão recorrida, a uniformidade e a coerência das decisões judiciais são princípios essenciais (arts. 4º e 926 do CPC), especialmente em questões de ordem pública, como as tratadas sob a sistemática dos recursos repetitivos.

Além disso, o STJ determinou expressamente o sobrestamento de processos similares, impondo aos tribunais de instâncias inferiores o dever de aguardar o pronunciamento definitivo, conforme o art. 927, inciso III, do CPC. A eventual análise do mérito antes do desfecho do Tema 929 comprometeria a isonomia e a estabilidade das decisões.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TEMA AFETADO. SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. SOBRESTAMENTO. 1. Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão judicial eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2. Consoante o entendimento desta Corte, nos casos em que há discussão acerca de matéria submetida à sistemática do julgamento repetitivo ou da repercussão geral, o recurso integrativo deve ser acolhido para que, atribuindo-se-lhe efeitos modificativos, seja anulado o decisum embargado e determinada a remessa dos autos à instância de origem, a fim de que seja viabilizado o juízo de conformação, hoje disciplinado pelos arts. 1.039 e 1.040 do CPC/2015. 3. Hipótese em que o tema relativo "às hipóteses de aplicação da repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC" foi afetado pela Corte Especial à sistemática dos recursos representativos da controvérsia (Tema 929), com determinação de que a suspensão dos processos "incida somente após a interposição de recurso especial ou agravo em recurso especial, permanecendo-se os autos nos respectivos Tribunais, para posterior juízo de retratação/conformidade, após o julgamento do Tema 929/STJ". 4. Embargos acolhidos, com a atribuição de efeitos infringentes, para tornar sem efeito as decisões anteriores e determinar a devolução dos autos à origem para juízo de conformação com o julgamento a ser realizado pelo STJ sob a sistemática dos recursos repetitivos.”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.140.926/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023.)

Diante disso, a decisão agravada se mostra adequada e devidamente fundamentada, não havendo omissão ou prejuízo irreparável capaz de justificar sua reforma.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo-se incólume a decisão de sobrestamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2025